Tribunal: TJES
Processo: 0001173-18.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001173-18.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIAN BARBOZA DE FREITAS e outros (6)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
(417)

Nº
0001173-18.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: ADRIAN BARBOZA DE FREITAS, GUILHERME HENRIQUE GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON LIBERTO ALVARIL, CRISTIANO MUNIZ FRIGINI, DARLAN ALVES FERREIRA, MARCELO AUGUSTO GIURIZATTO, WALLACE ALVES FERREIRA

Advogado do(a) EMBARGANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A
Advogado do(a) EMBARGANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogados do(a) EMBARGANTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogado do(a) EMBARGANTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogados do(a) EMBARGANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A, MARLUCIA DE FREITAS HINTZ BELZ - ES25400-A
Advogado do(a) EMBARGANTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690
Advogados do(a) EMBARGANTE: ANDRE LUIS JACOB - ES18653-A, RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA E PROVA TELEMÁTICA. MENORIDADE RELATIVA EM CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE DO TRÁFICO POR PROVA INDIRETA. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Darlan Alves Ferreira e Wallace Alves Ferreira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação de Wallace e proveu parcialmente o de Darlan para redimensionar a pena, sob alegação de vícios quanto à cadeia de custódia, cerceamento de defesa, menoridade relativa e materialidade do crime de tráfico, além de petição de Adrian Barboza de Freitas que aponta erro material na dosimetria da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à validade da extração de dados telemáticos, ao reconhecimento da menoridade relativa e à comprovação da materialidade delitiva; (ii) estabelecer se existe erro aritmético no cálculo da pena referente ao crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, revelando-se inviáveis para a rediscussão de mérito ou reapreciação de provas.

A extração de dados telemáticos por agentes da Polícia Civil encontra amparo no parágrafo 1º do art. 159 do Código de Processo Penal quando existe autorização judicial e justificativa técnica sobre a impossibilidade de atuação do setor de criminalística oficial.

A ausência de ferramentas específicas de perícia ou de hash code não acarreta nulidade automática, pois o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, exige a demonstração de prejuízo concreto e de adulteração da prova pela defesa.

A aferição da menoridade relativa em crimes de natureza permanente, como a associação para o tráfico, ocorre no momento da cessação da permanência, tornando inaplicável a atenuante se o agente possuía mais de 21 anos ao final do período delitivo.

A prova telemática indireta supre a falta de apreensão física de entorpecentes para fins de comprovação da materialidade quando mensagens e o contexto probatório demonstram o liame subjetivo e a vinculação com drogas apreendidas em poder de outros integrantes do grupo criminoso.

Inexiste erro material no cálculo da pena quando a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo abstrato da pena resulta em patamar superior à exasperação efetivamente aplicada no acórdão, caracterizando situação benéfica ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A validade da extração de dados por agentes policiais capacitados depende de autorização judicial e da demonstração de impossibilidade técnica da perícia oficial.

A inexistência de prejuízo concreto obsta o reconhecimento de nulidade na cadeia de custódia da prova digital.

A idade do agente para fins de menoridade relativa em crimes permanentes deve ser aferida na data da cessação da permanência.

Admite-se a prova telemática como meio idôneo para comprovar a materialidade do tráfico de drogas em situações de ausência de apreensão direta da substância.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619, art. 563, parágrafo 1º do art. 159, arts. 158-A a 158-F; Lei 11.343/06, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.972.295/MT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001173-18.2023.8.08.0014

EMBARGANTE(S): ADRIAN BARBOZA DE FREITAS, GUILHERME HENRIQUE GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON LIBERTO ALVARIL, CRISTIANO MUNIZ FRIGINI, DARLAN ALVES FERREIRA, MARCELO AUGUSTO GIURIZATTO, WALLACE ALVES FERREIRA

Advogado do(a) EMBARGANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A
Advogado do(a) EMBARGANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogados do(a) EMBARGANTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogado do(a) EMBARGANTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogados do(a) EMBARGANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A, MARLUCIA DE FREITAS HINTZ BELZ - ES25400-A
Advogado do(a) EMBARGANTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690
Advogados do(a) EMBARGANTE: ANDRE LUIS JACOB - ES18653-A, RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
Darlan Alves Ferreira
e
Wallace Alves Ferreira
em face do v. Acórdão de ID 18254321, por meio da qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto por Wallace e deu parcial provimento ao de Darlan apenas para redimensionamento de pena. Analiso conjuntamente a Petição (ID 18517852) de
Adrian Barboza de Freitas
, que alega erro material.

Nas razões do recurso (ID 18484004 e 18484016), os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissões quanto aos requisitos da cadeia de custódia e cerceamento de defesa, além de contradições na aplicação da menoridade relativa e na materialidade do crime de tráfico sem a apreensão direta de entorpecentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o decisum, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

"[...] A extração de dados por agentes capacitados da Polícia Civil, devidamente autorizada judicialmente, encontra amparo no § 1º do art. 159 do Código de Processo Penal quando justificada a impossibilidade técnica do setor de criminalística oficial. [...] O princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, obsta a declaração de nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto [...]."

Ao contrário do que a defesa sustenta, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Quanto à
cadeia de custódia
, o acórdão foi exaustivo ao consignar que a extração foi precedida de autorização judicial e realizada por agentes capacitados, sendo a ausência de perícia oficial justificada pela obsolescência técnica (Art. 159, § 1º, CPP). O julgado citou expressamente o AREsp n. 2.972.295/MT para reforçar que a ausência de
hash code
ou ferramentas como
Cellebrite
não gera nulidade automática se a defesa não provar adulteração concreta. Assim, não há omissão sobre os Arts. 158-A a 158-F, mas sim a aplicação da regra da instrumentalidade das formas (Art. 563, CPP).

No tocante ao
cerceamento de defesa
, o acórdão ratificou que a prova telemática colhida estava disponível para o contraditório. A alegada omissão sobre a não realização da perícia via
Cellebrite
é, em verdade, discordância com o entendimento de que a prova já produzida era válida e suficiente para a condenação, nos moldes da presunção de legitimidade dos atos dos agentes públicos.

Sobre a
menoridade relativa de Darlan
, o acórdão fundamentou claramente que, em crimes permanentes, a idade deve ser aferida ao tempo da cessação da permanência. Se a associação criminosa persistiu até 2023, e o réu nasceu em 2001, este já contava com mais de 21 anos ao final do iter delitivo, sendo irrelevante a idade na data da prisão em flagrante se a conduta associativa se protraiu no tempo.

Relativamente à
materialidade do tráfico de Wallace
, o acórdão enfrentou a divergência jurisprudencial, optando por aderir à tese do STF e à recente jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que admite a prova indireta (telemática) para suprir a falta de apreensão física, especialmente quando a droga é apreendida com o líder do grupo e as mensagens comprovam o liame subjetivo.

Por fim, quanto à
petição de Adrian Barboza de Freitas
alegando erro material na fração de "1/8", esclareço que inexiste equívoco. No crime de associação (Art. 35 da Lei 11.343/06), a pena varia de 3 a 10 anos. O intervalo de pena é de 7 anos (84 meses). A aplicação da fração de “1/8” sobre o intervalo de 84 meses resulta em 10,5 meses. Como o acórdão exasperou a pena em apenas 10 meses, o cálculo foi, inclusive, benéfico ao réu, não havendo erro aritmético a sanar.

Inexiste, pois, qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. O que se percebe é a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito, buscando um resultado que lhe seja mais favorável, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e à petição de erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)